Tribunal: STF
Processo: HC 107325
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-01
Data de publicação: 2012-03-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPOSTA COAÇÃO QUE PASSOU A SER DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DA DIPLOMAÇÃO DO PACIENTE COMO DEPUTADO FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. 



    1. Não cabe habeas corpus para o Plenário contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Habeas corpus não conhecido.